Tribunal: TJPA
Processo: 0800083-73.2021.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10292 - Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800083-73.2021.8.14.0036

APELANTE: ROSINETE NOGUEIRA CARDOSO PINTO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
PRELIMINAR
DE AUSÊNCIA DE INTERESSE.
REJEITADA
.
MÉRITO.

PRETENSÃO AO ADICIONAL EM 20% SOBRE O VENCIMENTO BASE. LEI ESTADUAL Nº 5.810/1994 (ARTIGO 129). MATÉRIA REGULADA PELO DECRETO ESTADUAL Nº 2.485/94 ALTERADO PELO DECRETO ESTADUAL Nº 2.538/2006. CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO FEDERAL. PREVISÃO DE ADICIONAL EM 10% CONSIDERADO INSALUBRIDADE EM GRAU MÉDIO. PRETENSÃO NÃO ACOLHIDA. IRRETROATIVIDADE DAS PARCELAS. DIREITO AO RECEBIMENTO SE CONSTITUI POR MEIO DA PERICIA TÉCNICA. PRECEDENTES. INSURGÊNCIA ACOLHIDA.
APELO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1- P
reliminar de ausência de interesse
. O Estado do Pará afirma que não deu causa a ação e, a autora não comprovou qualquer pretensão resistida pela Administração, contudo, não é necessária a utilização prévia da via administrativa, como requisito para o acesso à Justiça, sendo esferas Judicial e Administrativa, totalmente independentes entre si.
Preliminar Rejeitada
.

2-
Mérito.
A questão em análise reside na alegação da autora de que teria direito ao adicional de insalubridade no importe de 20% do salário base, bem como, a alegação do Estado do Pará, de que não há direito aos retroativos já que os valores somente seriam devidos a partir da data de emissão do laudo.

3- A Lei n.º 5.810/94 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Estado do Pará), prevê o adicional de insalubridade que está devidamente regulamentado pelo Decreto Estadual n.º 2.485/94, considerando a legislação federal (artigo 12 da Lei Federal n.º 8.270/91), com alteração pelo Decreto Estadual n.º 2.538, de 03/11/2006, que estabelece percentuais de acordo com o laudo pericial da comissão competente.

4- O percentual do adicional de insalubridade devido aos servidores civis do Estado, é calculado sobre o vencimento-base do cargo e/ou função pública, correspondentes aos graus mínimos, médio e máximo, em 5% (cinco por cento), 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento), respectivamente.

5 - O perito aduziu que considerado insalubridade em grau médio, seria perceptível o adicional de 20% (vinte por cento), conforme NR 15, anexo 14, ou 10% (dez por cento), conforme Decreto nº 2.538/2006, este último, aplicável aos servidores públicos do Estado. Sentença mantida quanto ao ponto. Precedentes.

6- A jurisprudência nacional é uníssona no sentido de que, o direito ao recebimento do adicional de insalubridade se constitui por meio da perícia técnica, enquadrando a situação concreta nas hipóteses definidas em lei. Portanto, assiste razão ao Estado do Pará quanto a irretroatividade do adicional pleiteado, observada a data da confecção do laudo. Precedentes.

7-
Apelação da Autora conhecida e não provida. Apelação do Estado do Pará conhecida e parcialmente provida,
apenas para afastar a possibilidade de cobrança de parcelas do adicional de insalubridade, anteriores a data de confecção do laudo pericial. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação da Autora
e CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação do Estado do Pará, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 19 a 26 de fevereiro de 2024
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por ROSINETE NOGUEIRA CARDOSO PINTO e pelo ESTADO DO PARÁ, em razão de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Oeiras do Pará, nos autos da Ação de Cobrança de Adicional de Insalubridade (processo nº 0800083-73.2021.8.14.0036), ajuizada pela 1ª apelante.

A sentença recorrida teve o seguinte dispositivo (Id 15186337):

Ex positis, nos termos das razões fáticas e jurídicas expendidas, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para:

a) RECONHECER devido o adicional de insalubridade em 10 % (dez por cento) sobre vencimento base da autora relativamente aos meses de fevereiro/2021 a junho/2021, considerando a concessão administrativa a partir de julho/2021;

b) CONDENAR o ESTADO DO PARÁ ao pagamento das parcelas retroativas referentes ao adicional de insalubridade, em 10% (dez por cento), observada a incidência da prescrição, devendo o pagamento do referido adicional compreender o período de 05 (cinco) anos retroativos da data do ajuizamento da ação (09/02/2021) Acrescente-se sobre tais parcelas correção monetária conforme os índices do IPCA-E, desde o inadimplemento de cada parcela, e juros de mora a contar da citação, calculados pelo percentual estabelecido para caderneta de poupança, a serem apurados em liquidação de sentença, tudo em observância às teses fixadas no Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ;

c) CONDENAR o ESTADO DO PARÁ ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, que ora fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da sua condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Considerando o decaimento mínimo, a teor do art. 86, parágrafo único do CPC, caberia condenação do Estado do Pará ao pagamento das custas processuais. Todavia, diante da isenção de custas processuais que goza a Fazenda Pública, nos termos art. 15, alínea “g”, da Lei Estadual nº 5.738/1993, deixo de condenar o Estado do Pará ao pagamento de custas processuais.

Em suas razões de apelo (Id 15186339), a autora

sustenta que o laudo de inspeção (ID 81291149), fundado na Norma Regulamentadora (NR) 15 – Atividades e Operações Insalubres, aprovada pela Portaria do Ministério do Trabalho nº 3.214/19787, concluiu ser perceptível o adicional de insalubridade em 20% (vinte por cento) sobre o vencimento base. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para majoração do adicional em questão.

Por sua vez, o Estado do Pará interpôs apelação (Id 15186340), arguindo, preliminarmente, a falta de interesse de agir por ausência de requerimento do direito na via administrativa. No mérito, aduz a inexistência de direito as parcelas do adicional, considerando que o termo inicial da concessão da vantagem é a emissão do laudo pericial. Conclui, requerendo o provimento do apelo, para julgar improcedente o pedido.

Contrarrazões do Estado do Pará e da autora nos IDs 15186345 e 15186346.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A apelação foi recebida em seu duplo efeito (Id 17117887).

Encaminhados ao Ministério Público de 2º Grau, o Parquet deixou de apresentar manifestação, por não se enquadrar a causa nas hipóteses de intervenção (Id 17161210).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das apelações, passando a apreciá-las.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE

Preliminarmente, o Estado do Pará afirma que não deu causa a ação e, a autora não comprovou qualquer pretensão resistida pela Administração, situação que implicaria na falta de interesse de agir, condição essencial ao desenvolvimento da ação.

De plano afasta-se a insurgência, isto porque há muito sedimentou-se o entendimento de que não é necessária a utilização prévia da via administrativa, como requisito para o acesso à Justiça, sendo esferas Judicial e Administrativa, totalmente independentes entre si, especialmente, diante do princípio da inafastabilidade da jurisdição consagrado no inciso, XXXV, do art. 5º da Magna Carta, in verbis:

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.

Logo, presentes as condições da ação originária,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

A questão em análise reside na alegação da autora de que teria direito ao adicional de insalubridade no importe de 20% do salário base, bem como, a alegação do Estado do Pará, de que não há direito aos retroativos já que os valores somente seriam devidos a partir da data de emissão do laudo.

DO DIREITO AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E SEUS PERCENTUAIS

O adicional de insalubridade aos servidores públicos civis, que foi instituído no art. 31, XVI da Constituição do Estado do Pará, promulgada em 05.10.1989, que assim disciplina:

Art. 31. O Estado do Pará e os Municípios asseguram aos servidores públicos civis, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, os seguintes direitos: (...)

XVI – adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei;

Sendo o mencionado dispositivo norma de eficácia limitada, por não tratar do valor da remuneração para o adicional de insalubridade, editou-se a Lei nº 5.650 em 24.01.1991, que no seu art. 1º disciplinava:

Art. 1° - Ao servidor público que exerce atividades consideradas penosas, insalubres ou perigosas, será concedido adicional de remuneração, no valor de 50% (cinquenta por cento) de seus vencimentos.

Ocorre que no dia 24.01.1994, entrou em vigor a Lei nº 5.810, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações e, em seu art. 129 dispôs sobre o adicional de insalubridade do seguinte modo:

Art. 129 - O adicional pelo exercício de atividades penosas, insalubres ou perigosas será devido na forma prevista em lei federal.

Mais adiante, o Decreto Estadual n.º 2.485 de 22/04/1994, disciplinou a concessão dos adicionais de insalubridade e periculosidade previstos no art. 129 da lei nº 5.810/94-RJU, conforme se constata da transcrição do seu artigo 1º, inciso I:

Art. 1º - Os servidores públicos civis do Estado, de suas autarquias e fundações públicas, perceberão adicionais de insalubridade e periculosidade, nos termos das normas legais e regulamentares pertinentes aos trabalhadores em geral e calculados com base nos seguintes percentuais:

I - o adicional de insalubridade será calculado à base de 5%, 10% e 20% sobre o vencimento base do cargo efetivo, correspondente aos graus mínimo, médio e máximo, respectivamente, de acordo com laudo pericial da comissão permanente de que trata o parágrafo único do artigo 2º deste Decreto.

Por fim, o Decreto Estadual n.º 2.538, de 03.11.2006 alterou artigos do Decreto n.º 2.485, nos seguintes termos:

Art. 1º - Os incisos I, II e o parágrafo único do art. 1º do Decreto n.º 2.485, de 22 de abril de 1994, passam a vigorar a seguinte redação:

'Art. 1º.................

I – o adicional de insalubridade será calculado à base de 5% (cinco por cento), 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o vencimento-base do cargo e/ou função pública, correspondentes aos graus mínimos, médio e máximo, respectivamente,
de acordo com o laudo pericial
da comissão permanente de que trata o parágrafo único do art. 2° deste Decreto;

II – o adicional de periculosidade será de 10% (dez por cento), calculado sobre o vencimento-base do cargo e/ou função pública.

Parágrafo único. A gratificação por trabalhos com Raio-X ou substâncias radioativas será de 10% (dez por cento), calculada sobre o vencimento-base do cargo e/ou função pública’.

Em resumo, a Lei Estadual nº 5.650/91 foi revogada pela Lei Estadual nº 5.810/94, passando a ser devido o adicional na forma prevista em Lei Federal nº 8.270/91, até que a matéria fosse regulada por meio do Decreto Estadual n.º 2.485 de 22/04/1994, modificado pelo Decreto Estadual n.º 2.538, de 03.11.2006, transcritos ao norte. Neste sentido se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DAS FUNDAÇÕES E ENTIDADES ASSISTENCIAIS E CULTURAIS DO PARÁ - ATIVIDADE INSALUBRE. DIFERENÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - LEI ESTADUAL N.º 5.650/1991. INCONSTITUCIONALIDADE. REVOGAÇÃO. LEI 5.810/94. MATÉRIA REGULADA PELO DECRETO ESTADUAL 2.485/94, COM SEUS ARTIGOS POSTERIORMENTE ALTERADOS PELO DECRETO ESTADUAL 2.538/2006. A partir da Emenda Constitucional nº 19 de 04/06/1998 (artigo 5º), foi extirpado do texto da carta a aplicação do inciso XXIII, do art. 7º, da CF/88 aos servidores públicos, restando a possibilidade de concessão do referido adicional, desde que os entes públicos editassem lei específica regulando a matéria In casu, o embasamento da pretensão está na Lei n.º 5.650/91, que estabelece o adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas, nos termos do art. 31, XVI da Constituição Estadual: Nota-se que embora a Carta Estadual tenha criado o benefício, deixou de estipular seu percentual, ficando essa estipulação a cargo da Lei n.º 5.650/91.
Contudo, a Lei n.º 5.650/91 foi revogada pela Lei n.º 5.810/94 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Estado do Pará), passando a matéria referente ao adicional de insalubridade devidamente regulamentada pelo Decreto Estadual n.º 2.485/94, considerando a legislação federal (artigo 12 da Lei Federal n.º 8.270/91) pertinente, com posterior alteração pelo Decreto Estadual n.º 2.538, de 03/11/2006. Portanto, a norma regulamentadora acerca do adicional de insalubridade é o Decreto Estadual n.º 2.538, de 03/11/2006, que altera os artigos do Decreto n.º 2.485 de 22.04.1994, e estabelece percentuais de acordo com o laudo pericial da comissão competente
. Esclareço inexistir nos autos qualquer laudo pericial a assegurar o pretenso direito, máxime quando o percentual máximo previsto é na ordem de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento-base do cargo ou função pública. Desta forma, considerando que a lei na qual o agravado fundamenta sua pretensão, se encontra há muito revogada, não há que se falar em direito ao percentual pleiteado. - Recurso conhecido e provido para reformar a decisão de primeiro grau que determinou o pagamento do adicional aos servidores das fundações e autarquias integrantes da lide. (2016.03496216-22, 163.764, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-08-25, Publicado em 2016-09-06). (grifos nossos).

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL MANDADO DE SEGURANÇA SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS TÉCNICOS EM LABORATÓRIO - ATIVIDADE INSALUBRE DIFERENÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NA ORDEM DE 40% DOS VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL N.º 5.650/1991. INCONSTITUCIONALIDADE. REVOGAÇÃO. PREJUDICIALIDADE - PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. MÉRITO - LEI 5.810/94. MATÉRIA REGULADA PELO DECRETO ESTADUAL 2.485/94, COM SEUS ARTIGOS POSTERIORMENTE ALTERADOS PELO DECRETO ESTADUAL 2.538/2006. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA: Considerando que a discussão confunde com o mérito, a prejudicial deve ser rechaçada para ser apreciada conjuntamente com o mérito. DECADÊNCIA: Como se extrai dos autos, os valores pleiteados pelos impetrantes refletem alegação de omissão da autoridade que se prolonga no tempo, uma vez que o pagamento das vantagens questionadas caracteriza-se como uma prestação de trato sucessivo, que se renova dia a dia, não se falando em prazo decadencial. Prejudicial rejeitada. MÉRITO A partir da Emenda Constitucional nº 19 de 04/06/1998 (artigo 5º), foi extirpado do texto da carta a aplicação do inciso XXIII, do art. 7º, da CF/88 aos servidores públicos, restando a possibilidade de concessão do referido adicional, desde que os entes públicos editassem lei específica regulando a matéria In casu, o embasamento da pretensão está na Lei n.º 5.650/91, que estabelece o adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas, nos termos do art. 31, XVI da Constituição Estadual: Nota-se que embora a Carta Estadual tenha criado o benefício, deixou de estipular seu percentual, ficando essa estipulação a cargo da Lei n.º 5.650/91.
Contudo, a Lei n.º 5.650/91 foi revogada pela Lei n.º 5.810/94 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Estado do Pará), passando a matéria referente ao adicional de insalubridade devidamente regulamentada pelo Decreto Estadual n.º 2.485/94, considerando a legislação federal (artigo 12 da Lei Federal n.º 8.270/91) pertinente, com posterior alteração pelo Decreto Estadual n.º 2.538, de 03/11/2006. Portanto, a norma regulamentadora acerca do adicional de insalubridade é o Decreto Estadual n.º 2.538, de 03/11/2006, que altera os artigos do Decreto n.º 2.485 de 22.04.1994, e estabelece percentuais de acordo com o laudo pericial da comissão competente.
Esclareço inexistir nos autos qualquer laudo pericial a assegurar o pretenso direito, máxime quando o percentual máximo previsto é na ordem de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento-base do cargo ou função pública. Desta forma, considerando que a lei na qual os Impetrantes fundamentam sua pretensão, se encontra há muito revogada, não há que se falar em direito líquido e certo ao percentual pleiteado. Segurança denegada. Extinção do feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I do CPC. (TJ/PA, 2014.04587506-97, 136.586, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2014-08-05, Publicado em 2014-08-08). (grifos nossos).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA - APELAÇÃO CÍVEL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. -
Diante da mudança do regime celetista para o estatutário, não há que se falar, in casu, em direito adquirido à gratificação de produtividade, visto não ser possível auferir, simultaneamente, vantagens pertencentes a diferentes regimes jurídicos. - O Decreto 2.485/1994 regulamentou a Lei 5.810/1994 (RJU) no que diz respeito a adicional de insalubridade. Revogada está a Lei 5.650/1991, logo o apelante não faz jus ao percentual pleiteado. - Apelação conhecida, porém, improvida.
” (Apelação Cível nº: 2007.3.000176-2 – Comarca da Capital - 3ª Câmara Cível Isolada; Apelante: JOSÉ BARROSO JILÓ; Apelado: ESTADO DO PARÁ; RELATOR: EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR, julgado em 18/11/2010). (grifos nossos)

Por conseguinte, o percentual do adicional de insalubridade devido aos servidores civis do Estado, é calculado sobre o vencimento-base do cargo e/ou função pública, correspondentes aos graus mínimos, médio e máximo, em 5% (cinco por cento), 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento), respectivamente.

No caso concreto, a autora conseguiu, administrativamente, em julho/2021, o benefício pretendido nesta ação, no importe de 10%, considerando o grau médio apurado em laudo pericial, conforme informações prestadas pela SESPA.

Judicialmente, ultrapassada a fase de saneamento, houve a produção de prova pericial, a fim de comprovar a condição e o grau de insalubridade do local em que labora a autora, no Hospital Municipal de Oeiras do Pará. No laudo técnico elaborado por Engenheiro de Segurança no Trabalho, especialista em Higiene Ocupacional e Perícias, concluiu-se que ficou caracterizada, em grau médio, a condição de insalubridade do local.

O perito aduziu que considerado insalubridade em grau médio, seria perceptível o adicional de 20% (vinte por cento), conforme NR 15, anexo 14, ou 10% (dez por cento), conforme Decreto nº 2.538/2006, este último, aplicável aos servidores públicos do Estado, conforme extensa jurisprudência citada alhures.

Com efeito, cristalina que a questão atinente ao adicional de insalubridade, não há como acolher a pretensão de majoração para o percentual de 10% para 20%, conforme requerido pela autora.

DA IRRETROATIVIDADE DAS PARCELAS

O Estado do Pará defende a tese de que não seriam devidas parcelas retroativas, pois o referido adicional somente é devido a partir do momento em que a insalubridade é constatada. Pontua que, a existência de laudo pericial é condição necessária para o reconhecimento da situação de insalubridade, face a sua natureza constitutiva do direito, e não declaratória.

Assiste razão ao Ente Estadual.

A jurisprudência nacional é uníssona no sentido de que, o direito ao recebimento do adicional de insalubridade se constitui por meio da perícia técnica, enquadrando a situação concreta nas hipóteses definidas em lei.

Assim uniformizou-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO. NECESSIDADE. EFEITOS. RETROAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do referido PUIL n. 413/RS, decidiu que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado à realização de perícia - destinada a provar efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores -, bem como que não cabe eventual pagamento da verba em relação ao período que antecedeu a formalização do respectivo laudo, não se cogitando, portanto, de atribuição de efeitos retroativos. 2. Hipótese em que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem destoa do entendimento desta Corte Superior. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1891165 SP 2021/0139860-2, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 17/04/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2023)

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. INCIDENTE PROVIDO. (... )3. A questão aqui trazida não é nova. Isso porque, em situação que se assemelha ao caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que "o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015). No mesmo sentido: REsp 1.652.391/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp 1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016. 4. O acórdão recorrido

destoa do atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 5. Pedido julgado procedente, a fim de determinar o termo inicial do adicional de insalubridade à data do laudo pericial.

(STJ - PUIL: 413 RS 2017/0247012-2, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/04/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/04/2018)

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO PERICIAL. EFEITOS RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o pagamento do pretendido adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores, assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir-se insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual. Precedentes: REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20/9/2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31/8/2016; REsp 1400637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/11/2015. 2. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1648791 SC 2017/0011443-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/03/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2017)

Não é diferente a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, a exemplo:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LABOR EM CONDIÇÕES INSALUBRES. ADICIONAL DEVIDO. TERMO INICIAL. CONFECÇÃO DO LAUDO. RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. APELO DESPROVIDO. - Comprovado o trabalho em condições insalubres, é devido o adicional respectivo, cujo termo inicial do pagamento é a data da confecção do laudo pericial, não sendo cabível a retroação ao período que antecedeu a prova técnica, pois não é dado presumir insalubridade em épocas passadas.

(TJ-MG - AC: 50002846520228130081, Relator: Des.(a) Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 11/10/2022, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/10/2022)

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Sorocaba. Adicional de insalubridade e/ou de periculosidade. Vigia. Patrulhamento nas repartições públicas, visando a evitar o cometimento de roubos, furtos ou vandalismo contra o patrimônio público. Perícia judicial. O perito não constatou a exposição do autor ao contágio de doenças infecciosas ou a agentes biológicos nocivos à saúde de forma habitual, porém verificou que a atividade desempenhada por ele é perigosa, pois envolve risco à sua integridade física, vindo a reconhecer, então, que ele faz jus ao recebimento do adicional de periculosidade de que tratam a NR 16 da Portaria Ministerial 3.214/1978 e os arts. 1º, 2º e 4º da Lei Municipal nº 7.598/2005.
Benefício devido a partir da data do laudo pericial. Rejeitada, portanto, a pretensão de retroatividade dos efeitos do laudo pericial. O laudo não possui caráter meramente declaratório, mas, sim, constitutivo. Consoante entendimento consolidado no julgamento do AgInt nos EDcl no PUIL nº 1.954/SC pelo E. STJ, o termo inicial do pagamento do benefício é a data do laudo pericial que reconheceu periculosidade na atividade do servidor
. Não se admite, destarte, o pagamento de parcelas pretéritas do adicional que se refiram ao período que antecede a elaboração do laudo. Ação julgada parcialmente procedente em 1º grau. Sentença confirmada. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DO AUTOR DESPROVIDOS.

(TJ-SP - APL: 10262856520148260602 SP 1026285-65.2014.8.26.0602, Relator: Isabel Cogan, Data de Julgamento: 11/10/2022, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/10/2022)(grifo nosso)

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO DA AUTORA
e CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, apenas para afastar a possibilidade de cobrança de parcelas do adicional de insalubridade, anteriores a data de confecção do laudo pericial. No mais, mantida a sentença no que tange ao reconhecimento do direito a verba pleiteada.

É o voto.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/02/2024